Tribunal: TJES
Processo: 5039392-14.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039392-14.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALVO PIN JUNIOR e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE FÉRIAS.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do 13º salário e do terço constitucional de férias, com o pagamento das diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência, diante de sua natureza jurídica, deve integrar a base de cálculo das vantagens pecuniárias que incidem sobre a remuneração integral do servidor público estadual, bem como se a rubrica "Abono Permanência 13" já quita tal obrigação.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.233, fixou a tese de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente, devendo, por conseguinte, integrar a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. 4. A tese possui aplicabilidade aos servidores estaduais, uma vez que o benefício tem matriz no art. 40, § 19, da Constituição Federal, e a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 determina que tais vantagens incidam sobre a remuneração integral. 5. A rubrica administrativa "Abono Permanência 13" (código 221) destina-se apenas ao reembolso da contribuição previdenciária para garantir a neutralidade tributária, não se confundindo com a inclusão da verba na base de cálculo do benefício, a qual permaneceu restrita ao subsídio básico.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"O abono de permanência integra a base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias dos servidores públicos estaduais, dada sua natureza remuneratória, conforme fixado no Tema 1.233 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 40, § 19; Lei Complementar Estadual nº 46/1994, arts. 107 e 114.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.233 (REsp 2.020.109/SP, REsp 2.025.074/SP e REsp 2.025.127/SP), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
Alvo Pin Junior e outros
, servidores públicos estaduais (policiais civis), em face do
Estado do Espírito Santo
. Os autores buscam o reconhecimento do direito à inclusão do
abono de permanência
na base de cálculo do
décimo terceiro salário
e do
adicional de férias
(terço constitucional), com o consequente pagamento das diferenças retroativas ao período não prescrito. Fundamentam a pretensão na natureza remuneratória da verba, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.233.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
procedentes
os pedidos exordiais.

3. Das Razões Recursais:
O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado sustentando que o Tema 1.233 do STJ não possui aplicação automática aos servidores estaduais por ter se baseado na Lei nº 8.112/1990, alegando que a ampliação da base remuneratória sem previsão específica na Lei Complementar Estadual nº 46/1994 violaria os princípios da legalidade e da autonomia federativa ; defende que o abono de permanência possui natureza meramente transitória e compensatória, não se incorporando à remuneração para fins de reflexos em outras vantagens ; assevera a inexistência de valores a ressarcir sob o argumento de que a rubrica 221 ("Abono de Permanência 13") já demonstra a consideração da verba no cálculo do décimo terceiro salário, conforme atestado por setores internos da administração ; questiona os cálculos apresentados pelos autores e, por fim, aponta a existência de ação coletiva com objeto idêntico (nº 5032974-60.2025.8.08.0024), requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ou o envio de ofício ao juízo da demanda coletiva para evitar enriquecimento sem causa.

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A controvérsia sobre a natureza jurídica do abono de permanência foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.233
, que fixou a tese de que tal verba, por sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência do adicional de férias e do décimo terceiro salário.

6.
Não prospera a tese de inaplicabilidade aos servidores estaduais, uma vez que a ratio decidendi do precedente vinculante fundamenta-se no art. 40, § 19, da Constituição Federal, dispositivo de reprodução obrigatória e aplicabilidade nacional. Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 46/1994 estabelece expressamente que as referidas vantagens devem ser calculadas com base na remuneração percebida pelo servidor.

7.
Quanto à alegação de que o pagamento já é efetuado, a análise dos contracheques demonstra que a rubrica "Abono Permanência 13" (código 221) destina-se exclusivamente a reembolsar o valor da contribuição previdenciária descontada sobre a gratificação natalina, para manter a neutralidade tributária garantida constitucionalmente. Como bem pontuado pelo juízo de origem, o valor do décimo terceiro salário pago aos autores corresponde apenas ao subsídio básico, sem a inclusão do montante relativo ao abono de permanência na base de cálculo, o que evidencia a existência de diferenças devidas.

8.
Por fim, a existência de ação coletiva não impede o prosseguimento da demanda individual, inexistindo qualquer prova de recebimento em duplicidade até o presente momento.

DISPOSITIVO.

9.
Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10
. Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95). Isento de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)